Tribunal: CARF
Processo: 10880.923386/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923386/2014-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.432 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar a
competência para 1a Seção de julgamento.

(documento assinado digitalmente)
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Vinicius Guimarães,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP
sob
no
03722.62985.290514.1.3.04-9413,
data
da
transmissão
29.05.2014, declarando a compensação com a utilização de créditos oriundos de
Pagamento Indevido ou a Maior do tributo Contribuições Sociais Retidas na Fonte -
CSRF,
código
da
receita
5952,
referente
ao
período
de
apuração
1a
quinzena/março/2014, no valor de R$ 142.227,31, contida em pagamento efetuado em
31/03/2014, no valor de R$ 979.029,72.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária – DERAT em São Paulo – SP, datado de 04/07/2014, doc. de
fl. 109, não homologou a compensação declarada sob o argumento de que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923386/2014-29
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0321.15095.EA1L. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923386/2014-29

Que declarou em DCTF de março/2014 débito de CSRF no valor de R$ 1.012.317,76 e
R$ 850.535,44 na primeira quinzena e segunda quinzena de março/2014,
respectivamente;
Que o débito referente a primeira quinzena foi quitado por DARFs no valor de R$
36.341,32 e R$ 979.029,72, totalizando R$ 1.015.371,04. Referente a segunda quinzena
por DARF no valor de 818.749,93 e através de DCOMPs no valor de R$ 31.785,51,
totalizando R$ 850.535,44;
Que em procedimento de revisão identificou que na primeira quinzena efetuou
retenções indevidas no montante de R$ 6.053,28 e R$ 7.016,04, totalizando R$
10.069,32;
Que tais retenções foram restituídas aos seus contratados, conforme se verifica dos
comprovantes anexos, conferindo à Recorrente o direito de compensar tais valores
recolhidos indevidamente. Também anexa planilha demonstrativa das retenções da
primeira e segunda quinzenas de março de 2014;
Que em relação ao comprovante cujo número do pagamento é 2001749320, no valor de
R$ 26.428,60 a recorrente comprovará o estorno em momento posterior, vez que está
providenciando o referido comprovante;
Da mesma forma, na segunda quinzena de março de 2014 efetuou retenções indevidas
no montante de R$ 135.211,27, que foram igualmente restituídos aos seus contratados,
o que a possibilitou de realizar a compensação do referido valor;
Que por um lapso, deixou de retificar as DCTFs demonstrando corretamente os créditos
e, além disso, preencheu de modo equivocado os PER/DCOMPs;
Que no PERDCOMP em questão, a Recorrente almejou efetuar compensações
correspondente ao saldo remanescente das retenções efetuadas de forma indevida na
primeira quinzena no valor R$ 7.016,04 e na segunda quinzena R$ 135.211,27,
totalizando R$ 142.227,31;
Que o fato de um contribuinte declarar na sua DCTF a existência de um débito, não
quer dizer que aquele débito necessariamente exista, pois sempre há a possibilidade de
comprovação do erro por meio de documentos;
Que a administração pública tem o dever da busca da verdade material e sobre essa
questão reproduz trabalho do professor James Marins;
Que no procedimento administrativo, cabe primordialmente à autoridade administrativa,
sem prejuízo do direito do contribuinte, determinar a apresentação de documentos e as
diligências que achar necessárias;
Por fim, requer seja reformado o despacho decisório e homologada a compensação
declarada, requer ainda pela posterior juntada de quaisquer outros documentos contábeis
e fiscais necessários à comprovação do direito alegado.
Foram juntados ainda os seguintes documentos:
1. Cópia da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, referente a
primeira e segunda quinzenas de março/2014;
2. Cópia do DARF;
3. Comprovantes de restituição dos valores retidos indevidamente, doc. de fls. 66 a 77;
4. Planilha demonstrativa das retenções indevidas, doc. de fls. 79 a 95.
A 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-58.338, de 28 de abril de 2015, cuja
ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2014
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0321.15095.EA1L. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923386/2014-29

PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Em regra, não se admite a juntada posterior de documentos, salvo nas hipóteses
expressamente previstas em lei.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP.
A retificação de Per/Dcomp tem procedimentos e regras próprias, nas hipóteses
admitidas na legislação tributária de regência, cuja competência para se manifestar a
respeito é do Delegado da Receita Federal de jurisdição do sujeito passivo.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a
quitação de débito confessado.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de preenchimento
desacompanhada de elementos de prova que justifique a alteração dos valores
registrados em DCTF.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual reitera as razões postas na manifestação de
inconformidade.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A primeira questão a ser abordada é a incompetência desse colegiado para julgar
esses autos.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0321.15095.EA1L. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.432 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923386/2014-29

Pela análise da Dcomp de e-fls. 104/108, o crédito utilizado para a compensação
se refere a retenção de CSLL/COFINS/PIS/PASEP – Código 5952-02.
Nos termos do parágrafo 1o ,do art. 7o do anexo II do RICARF, a competência
para o julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo crédito
alegado.
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018).
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
§ 2o Os recursos interpostos em processos administrativos de cancelamento ou de
suspensão de isenção ou de imunidade tributária, dos quais não tenha decorrido a
lavratura de auto de infração, incluem-se na competência da 2a (segunda) Seção.
O art. 8o do RICARF disciplina os casos que envolvem mais de um tributo com
competência de diferentes Seções.
Art. 8o Na hipótese prevista no § 1o do art. 7o, quando o crédito alegado envolver mais
de um tributo com competência de diferentes Seções, a competência para julgamento
será:
I - da 1a (primeira) Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de competência
dessa Seção e das demais; e
II - da 2a (segunda) Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de competência
dessa Seção e da 3a (terceira) Seção.
No caso em questão, o crédito pleiteado para ser utilizado na compensação
declarada no PER/Dcomp envolve competência de mais de uma Seção do CARF, devendo
prevalecer a regra prevista no inciso I, do art. 8 do RICARF.
Diante desses fatos, voto por declinar a competência para julgamento desses autos
e o encaminhamento do processo à 1a Seção do CARF, para julgamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0321.15095.EA1L. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO em 05/09/2020 14:23:00.

Documento autenticado digitalmente por GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO em 05/09/2020.

Documento assinado digitalmente por: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO em 09/09/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 16/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP16.0321.15095.EA1L

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
613D48A966E2447EA82F0298F97A2521B4AF9A2F339832AE45D9612C685365FC
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10880.923386/2014-29. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.